Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0714811-49.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA (ID 45927700), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 45948289). A Defensoria Pública (ID 46615650) informou que o requerente cumpre pena total de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Já resgatou 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias da pena e, atualmente, está incluso no regime semiaberto. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0004724-74.2016.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (aplicação retroativa da Lei n. 13964/2019), salientou que não encontrou decisão a respeito da matéria proferida pelo juízo da execução penal, de modo que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Informou que, em face do direito de petição, enviou memorando ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública para que este verifique a possibilidade jurídica de se fazer o pedido em favor do requerente perante o Juízo da Execução Penal, a fim de evitar-se a supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não há decisão acerca da matéria no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, razão pela qual a apreciação do pedido diretamente por este Tribunal caracteriza supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator